Tribunal: TJDFT
Processo: 0724188-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos de inquérito policial em trâmite na 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina.
2. Paciente investigado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei 10.826/03 (posse irregular de munição), art. 158 do Código Penal (extorsão) e art. 4o, “a”, da Lei 1.521/51 (crime contra a economia popular).
3. Defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, filhos pequenos e transtornos psiquiátricos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; e
(ii) avaliar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, que utilizava simulacros de arma de fogo, insígnias da Polícia Civil e identidade funcional falsa para intimidar vítimas e praticar, em tese, extorsões.
6. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados por meio de objetos apreendidos, relatos de vítimas e depoimentos de policiais.
7. A existência de múltiplas ocorrências policiais por crimes semelhantes reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade da segregação cautelar.
8. A alegação de transtornos psiquiátricos não foi acompanhada de prova suficiente de incompatibilidade com o ambiente prisional, sendo possível o tratamento no sistema penitenciário.
9. As condições pessoais do paciente não afastam, por si sós, os fundamentos da prisão preventiva.
10. A prisão preventiva está amparada nos artigos 312 e 313, I, do CPP, não havendo ilegalidade ou constrangimento a justificar a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus admitido em parte e, na extensão, ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e risco concreto à ordem pública, evidenciado pela gravidade da conduta e periculosidade do agente. 2. A existência de inquéritos e ações penais em curso pode justificar a segregação cautelar, desde que demonstrem risco de reiteração delitiva. 3. A alegação de transtornos psiquiátricos não afasta a prisão preventiva se não comprovada a incompatibilidade com o ambiente prisional."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, 313, I, 319; CF/1988, art. 93, IX; Lei 10.826/03, art. 12; CP, art. 158; Lei 1.521/51, art. 4o, “a”.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 657.612/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 23/11/2021, DJe 26/11/2021.
TJDFT, Acórdão 1958777, 0752474-95.2024.8.07.0000, Rel. JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, j. 30/01/2025, DJe 03/02/2025.
TJDFT, Acórdão 1993056, 0706829-13.2025.8.07.0000, Rel. CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, j. 29/04/2025, DJe 14/05/2025.
TJDFT, Acórdão 1797536, 0750480-66.2023.8.07.0000, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, j. 06/12/2023, DJe 19/12/2023.